Tribunal: STF
Processo: ADI 5529
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tendo como objeto o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, a qual regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
    Em 14 de setembro de 2020, vieram os autos à minha relatoria, nos termos do art. 38 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    O dispositivo impugnado dispõe, especificamente, acerca da prorrogação do prazo de vigência da patente, na hipótese de demora na análise do pedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
    Vejamos o teor do dispositivo questionado:
    Da Vigência da Patente
    Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.
    O Procurador-Geral da República alega ofensa aos artigos 5º, caput e incs. XXXII e LXXVIII, 37, caput e § 6, e 170, incs. IV e V, da Constituição Federal. O requerente fundamenta que a regra prevista no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) seria inconstitucional pois acarretaria a indeterminação no prazo de vigência das patentes.
    Nesse sentido, sustenta que, em caso de atraso na análise de pedidos por mais de 10 (dez) ou 8 (oito) anos, a patente ultrapassaria os prazos máximos previsto pelo art. 40, caput, da lei e, além disso, acumular-se-ia com a proteção concedida pelo art. 44, o qual prevê o direito à indenização por exploração indevida do objeto da patente entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.
    Prossegue argumentando que, embora relevante para o desenvolvimento tecnológico do país, o sistema de privilégio de exploração da propriedade industrial pode ser utilizado como um instrumento de reserva de mercado, pelo que suscita a incidência do princípio da função social da propriedade.
    Arremata que o
    “prazo de vigência das patentes nos moldes do art. 40, parágrafo único, da Lei 9.279/1996, viola os postulados da segurança jurídica (art. 5º, caput, da Constituição da República), da livre concorrência (art. 170, IV, da CR) e da defesa do consumidor (arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CR), não só por prolongar de forma excessiva a proteção patentária, mas também por tornar indeterminado o período de vigência do privilégio”. 
    Destaca a inobservância à previsibilidade e à estabilidade necessárias ao mercado, afirmando que o ato impugnado comprometeria a realização de investimentos e o desenvolvimento tecnológico e científico no país, bem como prejudicaria o consumidor, que estaria condicionado ao preço e à qualidade impostas pelo titular da patente por tempo indeterminado.
    Acrescenta que o dispositivo provocaria a transferência, à sociedade, do ônus causado pela demora na apreciação dos pedidos de patentes pelo INPI, em contrariedade ao art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
    Alega, ainda, afronta ao princípio da isonomia, pois agentes econômicos em situações idênticas receberiam tratamentos diversos, conforme a duração dos respectivos processos administrativos, além da contrariedade aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, considerando que haveria um estímulo ao prolongamento do procedimento de exame do pedido de patente.
    Por fim, requer a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996.
    Foi adotado o rito dos arts. 6º e 8º da Lei 9.868, de 10 de novembro de 1999, mediante o qual foram solicitadas as informações definitivas às autoridades requeridas, à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria-Geral da República.
    O Senado Federal sustenta, preliminarmente, a falta de interesse de agir do requerente, ao fundamento de que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não teria o condão de mitigar a demora na atuação administrativa do INPI, pelo que a presente ação direta não seria a via adequada para o objetivo proposto.
    No mérito, informa que o processo legislativo obedeceu a todos os ditames constitucionais, legais e regimentais cabíveis, pelo que não haveria inconstitucionalidade formal no caso. Afirma, ainda, não haver inconstitucionalidade material na norma impugnada, pois o seu conteúdo veicularia uma proteção temporária aos autores de inovações, estimulando, portanto, o desenvolvimento tecnológico e econômico no país.
    Na hipótese de procedência do pedido, defende, em caráter subsidiário, a declaração de inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, para que sejam mantidos os efeitos da norma até a edição de nova legislação.
    O Presidente da República defende a constitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, argumentando que o dispositivo não estaria a permitir a extensão do prazo de patente, pois, durante a tramitação do pedido, haveria uma mera expectativa de direito por parte do depositante, o qual não teria ainda meios jurídicos para impedir o uso indevido de sua invenção.
    Sustenta que o atraso na aprovação de patentes seria um problema administrativo, do qual não decorreria a inconstitucionalidade da lei ou a violação do princípio da função social da propriedade.
    Destaca que a exclusão da regra em discussão acabaria por impactar em outras situações previstas na lei, como é o caso do art. 56, no qual consta que a ação de nulidade poderá ser proposta, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse, durante o tempo de vigência da patente.
    Ressalva que eventual declaração de inconstitucionalidade deverá ter seus efeitos modulados, de forma que alcancem apenas pedidos futuros.
    A Advocacia-Geral da União opina pela improcedência do pedido apresentado pela requerente. Para tanto, afirma que a demora do processo administrativo instaurado junto ao INPI se justifica pela complexidade da análise realizada pelo órgão, sendo que a regra ora questionada seria importante para garantir uma duração razoável do privilégio proporcionado pela patente. Ainda, acrescenta que a lei prevê critérios objetivos para a duração da patente, refutando o argumento de indeterminabilidade do prazo de vigência.
    Assevera que a norma estaria em vigor há mais de dezessete anos, o que teria possibilitado um ambiente de segurança jurídica quanto ao cálculo do prazo da patente, o qual seria subvertido no caso da procedência da ação.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo conhecimento da ação e pela procedência do pedido formulado.
    Em 24 de fevereiro de 2021, o Procurador-Geral da República apresentou pedido de tutela provisória de urgência, requerendo a suspensão imediata dos efeitos do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 (doc. 169). Argumenta, quando ao perigo da demora que,
    “conquanto não apontado na petição inicial em virtude do longo prazo de vigência da norma impugnada, decorre de fato superveniente consistente na grave crise sanitária ocasionada pela epidemia de Covid-19, uma vez que o disposto no art. 40, parágrafo único, da LPI impacta diretamente no direito fundamental à saúde, haja vista que, enquanto não expirada a vigência de patentes de grandes laboratórios, a indústria farmacêutica ficará impedida de produzir medicamentos genéricos contra o novo coronavírus e suas atuais e futuras variantes”.
    Destaca haver medicamentos cuja patente teria expirado, não fosse a regra questionada, entre os quais encontra-se
    “fórmula fabricada com exclusividade por laboratório japonês (favipiravir), cuja patente já deveria ter expirado no Brasil, mas foi estendida até 2023, e que está em fase de estudos científicos sobre os potenciais efeitos contra o novo coronavírus”.
    Cita estudo da UFRJ, que aponta prejuízo na ordem de mais de 1 bilhão ao ano aos cofres públicos pela compra de medicamentos que tiveram o prazo de proteção estendido, bem como auditoria do TCU, que indicou prejuízos à coletividade decorrentes do dispositivo impugnado e recomendou ao Congresso Nacional a sua revogação.
    Conclui haver
    “premência em que esta Corte Suprema determine a imediata suspensão dos efeitos do dispositivo legal impugnado, sobretudo em razão dos danos irreparáveis aos cofres públicos e ao direito fundamental à saúde da população brasileira que enfrenta crise sanitária sem precedentes, ocasionada pela epidemia nacional de Covid-19”.
    Admiti o ingresso no processo, como amici curiae, da Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI), da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS (ABIA), da Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA), da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual (ABPI), da Associação Nacional de Defesa Vegetal (ANDEF), da Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (INTERFARMA), da Associação das Empresas de Biotecnologia na Agricultura e Agroindústria (AGROBIO), da Associação das Indústrias Farmacêuticas de Capital Nacional (Grupo FARMABRASIL), da Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos (PRÓ GENÉRICOS), da Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs (AB2L), da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), do Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual (IBPI), da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE), da Defensoria Pública da União (DPU), da Associação Interamericana de Propriedade Intelectual (ASIPI) e da Croplife Brasil. 
    É o relatório.
    Decido.
    I - DA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE LIMINAR 
    Tendo em vista o pedido de medida liminar formulado pela Procuradoria-Geral da República, no qual se alega a emergência da pandemia do novo coronavírus enquanto circunstância superveniente a atrair a urgência para a análise do pedido liminar, solicitei à Presidência do Tribunal que antecipasse a data do julgamento do feito (Ofício SEI nº 1519645/GMDT), anteriormente marcado para o dia 26 de maio de 2021, no que fui prontamente atendido, tendo o processo sido incluído como primeiro item da pauta do dia 7 de abril de 2021.
    O pedido de antecipação se deu pelo reconhecimento da urgência na apreciação feito e da alta relevância da matéria tratada na presente ação, bem como com o fito de privilegiar o julgamento colegiado do processo, no qual fosse oportunizado às partes e aos amici curiae a realização de sustentações orais e fossem obtidas as contribuições dos eminentes pares para o deslinde da controvérsia. 
    Chegado o dia do julgamento, por força do ritmo assumido pelas atividades do Plenário a partir da necessária inclusão, como primeiro item da pauta, de processo dotado de urgência, não foi possível submeter o feito ao colegiado na data marcada. 
    Não obstante, entendo que remanesce a urgência na apreciação da presente ação, razão pela qual, em caráter excepcional e pelas razões expostas, passo a apreciar monocraticamente a medida liminar, ad referendum do Plenário.
    Segue a seguir o teor voto de mérito que proferiria na data de hoje (7/4/2021), caso o processo tivesse sido apregoado, o qual espelha perfeitamente o meu entendimento acerca do caso em tela e contém a proposta de dispositivo de decisão que apresentarei quando do julgamento do mérito pelo Plenário. 
    II - VOTO DE MÉRITO A SER PROFERIDO 
    1. Da adequação da via eleita
    O Senado Federal sustenta que o autor não teria interesse de agir, visto que eventual declaração de inconstitucionalidade da norma não teria o condão de resolver a demora na atuação administrativa do INPI, razão pela qual a ação direta de inconstitucionalidade não seria a via adequada para o objetivo proposto. Nesse sentido, a casa legislativa afirma o seguinte: 
    “Em toda a sua fundamentação o autor alega vários prejuízos decorrentes do excessivo tempo de análise dos pedidos de patente. É sabido por todos que realmente os atrasos e a excessiva demora são nocivos e não devem existir. (...) Contudo, a solução jurídica apontada por ele (de nulidade da norma), se acolhida, em nada solucionará a questão da demora, uma vez que não há proposta de melhora nas rotinas, procedimentos etc.”
    Tenho, todavia, que o argumento não merece prosperar. Segundo o autor, haveria uma correlação entre a demora sistemática na análise dos pedidos de patentes pelo INPI e a norma questionada.
    Não obstante, o pedido de declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996 foi fundamentado na violação de princípios constitucionais, a saber, a temporariedade do privilégio da patente, a segurança jurídica, a isonomia, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a eficiência e a razoável duração do processo.
    Nesse sentido, o pedido veiculado na presente ação direta busca aferir a validade perante a Constituição de 1988 do parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996, o qual prevê a ampliação do prazo de vigência da proteção às patentes na hipótese de demora administrativa na apreciação dos pedido de sua concessão.
    Assim sendo, verifico que a matéria ora discutida atrai a competência deste Tribunal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea a, da Constituição Federal. 
    Por não haver óbice ao conhecimento da ação direta de inconstitucionalidade, passo à análise do mérito.
    2. Premissas do voto
    2.1. Da disciplina jurídica das patentes
    A propriedade industrial é parte integrante do sistema de proteção à propriedade intelectual e consiste em um conjunto de instrumentos jurídicos nacionais e internacionais que visam à proteção de ativos intangíveis da indústria, de forma a conferir um privilégio temporário aos autores de invenções, modelos de utilidades, desenhos industriais e marcas, mediante a garantia de exclusividade na exploração econômica dos objetos protegidos.
    No Brasil, a proteção da propriedade industrial remonta ao período colonial, conforme se extrai do texto do Alvará de 28 de abril de 1809, proclamado pelo Príncipe Regente de Portugal Dom João:
    VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introductores de alguma nova machina, e invenção nas artes, gozem do privilegio exclusivo além do direito que possam ter ao favor pecuniario, que sou servido estabelecer em beneficio da industria e das artes; ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano do seu novo invento á Real Junta do Commercio; e que esta, reconhecendo a verdade, e fundamento delle, lhes conceda o privilegio exclusivo por quatorze annos, ficando obrigadas a publical-o depois, para que no fim desse prazo toda a Nação goze do fructo dessa invenção. Ordeno outrosim, que se faça uma exacta revisão dos que se acham actualmente concedidos, fazendo-se publico na forma acima determinada, e revogando-se todos os que por falsa allegação, ou sem bem fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.
    Na Constituição da 1988, a proteção à propriedade industrial está situada no rol de direitos fundamentais previstos no art. 5º, sendo especificamente tratada no seu inciso XXIX. Vejamos:
     
    Art. 5º (...)
    XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
    Destaco do dispositivo constitucional transcrito que o privilégio da proteção à propriedade industrial se dá de forma temporária e com fulcro no interesse social e no desenvolvimento tecnológico e econômico. Trata-se, portanto, de instituto com finalidade determinada pela Constituição e que não se encerra em um direito individual, pois diz respeito à coletividade e ao desenvolvimento do País.
    Karin Grau-Kuntz anota que, não obstante o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição de 1988 preveja um direito individual, o escopo maior da norma é incrementar o bem-estar social, o que ocorre por duas vias:
    “a) pela garantia do privilégio (uma vantagem concorrencial), que funciona como incentivo para os inventores assumirem os riscos vinculados a investimentos em projetos de desenvolvimento de novas tecnologias (inventos); 
    b) pelo incremento da concorrência de imitação ao fim do privilégio, fator que gera alternativas nos mercados, preços e qualidades melhores (temporariedade / adequação econômica da duração do privilégio)“ (doc. 162, p. 5).
    Atualmente, os marcos jurídicos que disciplinam a proteção industrial têm como principal fundamento o direito internacional, notadamente os parâmetros estabelecidos pela Organização Mundial do Comércio (OMC), de cujo sistema normativo se extrai o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio – ou Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) -, oriundo da Rodada Uruguai de Negociações Comerciais Multilaterais do GATT (1994), documento incorporado ao direito brasileiro por meio do Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994.
    O acordo internacional estabelece um patamar mínimo de proteção à propriedade industrial a ser adotado por cada Estado-parte, no intuito declarado de “reduzir distorções e obstáculos ao comércio internacional”, com atenção à 
    “necessidade de promover uma proteção eficaz e adequada dos direitos de propriedade intelectual e assegurar que as medidas e procedimentos destinados a fazê-los respeitar não se tornem, por sua vez, obstáculos ao comércio legítimo” (grifo nosso).
    Os países membros comprometeram-se a adaptar suas legislações nacionais aos termos do TRIPS, o que, no caso do Brasil, ocorreu por meio da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
    Destaco que o acordo facultava aos países em desenvolvimento o direito de postergar a adoção de medidas de adequação ao documento pelo prazo de 4 anos. Ainda, no caso de setores tecnológicos anteriormente não contemplados pela proteção patentária, como era o caso dos fármacos no Brasil, teria o país o prazo adicional de 5 anos para que o acordo se tornasse obrigatório. No entanto, o Brasil antecipou-se a esses prazos, tendo renunciado ao período de transição.
    Conforme estabelece a Lei nº 9.279/1996, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial funciona mediante a concessão de patentes e registros, no intuito de resguardar os direitos dos autores de criações intelectuais que tenham utilidade para as atividades da indústria, bem como de reprimir as falsas indicações geográficas e a concorrência desleal.
    O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Economia e responsável por executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, define as patentes como 
    “um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos sobre a criação” (Disponível em https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/perguntas-frequentes/patentes#patente, acesso em 25/5/21).
    A patente é considerada um instrumento de incentivo à inovação e ao desenvolvimento tecnológico, pois possibilita aos inventores - ou seja, àqueles que dedicaram tempo e recursos para criar algo novo e útil -, a apropriação dos resultados econômicos do invento, pela estipulação de instrumentos jurídicos destinados à dissuasão e à repressão civil e penal da imitação e da exploração indevida por parte de terceiros. Trata-se, portanto, de instrumento que favorece o investimento em pesquisa e desenvolvimento no setor da indústria, ao possibilitar o retorno financeiro aos que assumiram o risco da inovação.
    Acerca do tema, preleciona o Ministro Eros Grau, em resposta à consulta formulada pela Associação Brasileira das Indústrias de Química Fina, Biotecnologia e Especialidades (ABIFINA) acerca do dispositivo questionado:
    “Patentes visam conferir ao titular certa vantagem concorrencial. Impedindo que seu objeto seja explorado economicamente por terceiros, seu titular desfruta de uma posição de vantagem no mercado, o que – ademais – viabiliza a recuperação dos investimentos que suportou. Estimulam a inovação tecnológica mediante o combate à prática conhecida como freeriding [= aproveitamento por parte daquele que não investiu na pesquisa dos resultados dela advindos]. Assumem o caráter de inventivo concorrencial, proteção e estímulo aos investimentos empresariais (doc. 6, fl. 4, grifo nosso).
    Nesse sentido, o art. 6º da Lei nº 9.279/1996 dispõe que “[a]o autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei”.
    Nos termos dos arts. 8º e 9º da lei, são patenteáveis a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e o modelo de utilidade enquanto “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”.
    O trâmite processual de um pedido de patente envolve várias etapas administrativas (Anexo I – doc. 232, Figura 1 - Trâmite processual de um pedido de patente).
    O procedimento para a concessão de uma patente tem início com o depósito do pedido no INPI, no qual constarão, entre outros documentos, o relatório descritivo com as informações detalhadas do objeto para o qual se pleiteia a proteção (art. 19, inciso II) e as reivindicações correspondentes, que deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, delineando-se as particularidades do pedido e definindo-se, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção (art. 19, inciso III, c/c o art. 25).
    Em seguida, a documentação é submetida a um exame formal preliminar, destinado a verificar se o pedido está devidamente instruído. Sendo esse o caso, o pedido é protocolado, considerando-se, para todos os efeitos, a data da apresentação do pedido como a data de seu depósito (art. 20).
    O pedido é mantido em sigilo por até 18 (dezoito) meses, contados de seu depósito, período após o qual será publicado, sendo, então, disponibilizados ao público os dados identificadores da demanda, bem como cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos relacionados à invenção ou ao modelo de utilidade (art. 30, caput e § 2º).
    Por conseguinte, o conhecimento empregado no processo inventivo passa a ser uma fonte de informação tecnológica disponível para toda a sociedade desde momentos iniciais do processo. Assim, embora a patente confira exclusividade às pessoas físicas ou jurídicas que figurem como autores de uma invenção ou modelo de utilidade, o processo de sua obtenção acaba por proporcionar o acesso de outros agentes da indústria a informações estratégicas do processo inventivo, acelerando a difusão de conhecimentos pelo setor.
    A partir do depósito do pedido de patente, o interessado tem 36 (trinta e seis) meses para requerer seu exame técnico, sob pena de arquivamento do pedido (art. 33). Conforme esclareceu o INPI, “[a]té que o exame técnico seja requerido pelo depositante, o INPI não pode proceder [à] análise de patenteabilidade da matéria pleiteada” (doc. 232). Em geral, os pedidos somente são realizados perto do fim desse prazo, de forma que, por até três anos o processo fica paralisado no INPI.
    No exame técnico, são elaborados relatório e parecer acerca da patenteabilidade do pedido, ou da necessidade de adaptação, reformulação, divisão ou atendimento de exigências técnicas (art. 35). Ao fim do exame, é proferida a decisão de deferimento ou indeferimento do pedido de patente (art. 37).
    Deferido o pedido, é expedida a respectiva carta-patente e publicado o ato de concessão (art. 38). O privilégio vige pelo tempo previsto no art. 40, caput e parágrafo único, da lei, do qual falarei mais detidamente no tópico seguinte.
    O art. 41 prevê que a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos.
    Consoante o disposto no art. 42, a patente confere os seguintes direitos ao seu titular:
    “Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
    I - produto objeto de patente;
    II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado.
    § 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo.
    § 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente.”
    É importante destacar que expedida a carta-patente, também surge, para o titular, o direito de obter indenização pela exploração indevida do objeto patenteado, inclusive em relação ao período entre a publicação do pedido e a concessão da patente, como preceitua o art. 44 da lei:
    “Art. 44. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.”
    Assim sendo, uma vez concedida a patente, a proteção por ela conferida retroage a momento inicial do processo, o que funciona como uma contenção aos concorrentes que cogitem explorar indevidamente o objeto protegido durante a tramitação do pedido. Esse ponto é bem elucidado no parecer elaborado pelo Ministro Eros Grau:
    “[A] proteção a ele conferida retroage à data de depósito do pedido. Essa tutela consiste inicialmente no sigilo do pedido de patente, sigilo que vigora por dezoito meses contados da data do seu depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, mas pode ser interrompido a qualquer momento. Isso porque a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante. A patente assegura a seu titular, a partir da data dessa publicação, o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto. Eis o que define o artigo 44 da lei 9.279/96 (...). 
    Daí que o preceito produz efeitos mesmo anteriormente à concessão da patente. Tal se dá porque, por conta do risco de serem posteriormente obrigados a indenizar os titulares das respectivas patentes, os agentes econômicos que atuam no mercado tendem a não explorar economicamente produtos e processos objeto de pedidos de patente” (doc. 6, fl. 7, grifos nossos).
    A proteção patentária, portanto, não se inicia apenas com a decisão final de deferimento do pedido, sendo interessante notar que a lei considera o requerente como presumivelmente legitimado a obter a patente, salvo prova em contrário, conforme o art. 6º, § 1º, da LPI.
    Findo o prazo de vigência da patente, a proteção extingue-se e seu objeto passa a ser considerado de domínio público, conforme o art. 78, parágrafo único, da lei.
    2.2. Do prazo de vigência da patente
    A vigência da patente está disciplinada no art. 40, caput e parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996, cujo teor reproduzo novamente:
    “Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito.
    Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior.”
    Do texto extrai-se a relevância de dois marcos temporais para a determinação do prazo de vigência da patente, quais sejam, a data do depósito e a data da concessão do pedido.
    Em regra, a vigência da patente observará os prazos fixos de 20 (vinte) anos para invenções e de 15 (quinze) anos para modelos de utilidade, contados da data de depósito, conforme o caput do art. 40 da lei.
    Não obstante, a Lei de Propriedade Intelectual prevê uma regra adicional no parágrafo único do mesmo dispositivo: a contar da data de concessão da patente, o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade.
    Por exemplo, na hipótese do INPI demorar 10 anos para deferir um requerimento de patente de invenção, essa vigerá por mais 10 anos, de modo que, ao final do período de vigência, terão transcorrido 20 anos desde o depósito. Em outro exemplo, caso a autarquia demore 15 anos para deferir o pedido, estando garantido que a patente vigerá por mais 10 anos desde a concessão, ao final do período de vigência terão transcorrido 25 anos desde a data do depósito.
    Vê-se, portanto, que o parágrafo único do art. 40 estabelece um prazo variável de proteção, pois esse depende do tempo de tramitação de cada processo administrativo. Ademais, caso o INPI demore mais de 10 (anos), no caso da invenção, ou mais de 8 (oito) anos, no caso do modelo de utilidade, para proferir uma decisão final, o período total do privilégio ultrapassará o tempo de vigência previsto no caput do art. 40.
    Mesmo após detido exame dos documentos do processo legislativo de elaboração da Lei nº 9.279/1996